Tribunal: CARF
Processo: 15956.000375/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000375/2009-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.867 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASMIIL MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES. CFL 68.
Com a exclusão da incidência das contribuições previdenciárias sobre a rubrica
constante dos processos relativos às obrigações principais, tais reflexos devem
ser considerados. Assim, o resultado dos processos principais tem o efeito de
afastar a exigência do auto de obrigação acessória correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2201-008.639, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 06 de abril de 2021, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
5.552 e seguintes:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES. CFL 68. Constitui infração à legislação
previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000375/2009-02
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.867 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000375/2009-02

Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 5.577, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 225 e seguintes, para rediscutir a matéria: incidência de contribuição social
sobre auxílio alimentação pago em tickets.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese,
que:
a) para a não incidência da Contribuição Previdenciária é imprescindível que o
pagamento seja feito “in natura”; e a parcela seja paga em programa de alimentação
aprovado pelo Ministério do Trabalho;
b) o caso de pagamento de alimentação por meio de tickets, cartões magnéticos ou ainda
em pecúnia, para fins de beneficiar-se da não incidência da contribuição previdenciária,
deve o contribuinte satisfazer determinados requisitos exigidos na legislação de
regência, dentre eles a comprovação da participação em programa de alimentação
aprovado pelo Ministério do Trabalho, mediante a sua inscrição no PAT, o que não foi
cumprido pelo contribuinte;
c) inexistindo comprovação de participação do contribuinte no PAT, é inequívoco que a
alimentação, não fornecida in natura, paga por meio de tickets, cartões magnéticos e/ou
pecúnia, mas sem adesão ao PAT não está incluída na hipótese legal de isenção, prevista
na alínea “c”, §9o, art. 28, da Lei no 8.212/91;
d) não havendo dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre
tais verbas, deve persistir o lançamento.
Intimado, o sujeito passivo não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, trata-se de Auto-de-Infração de
Obrigações Acessórias — AIOA — Código de Fundamentação Legal - CFL 68, Debcad n°
37.246.359-2, de 01 /1 2/2009, lavrado por ter o sujeito passivo apresentado Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, deixando de
cumprir a obrigação prevista no art. 32, IV e § 5.° da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei
9.528/97, combinado com art. 225,1V, § 4° do Regulamento da Previdência Social — RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999
Consoante narrado, foi admitida para rediscussão pelo Colegiado a questão da
incidência de contribuição previdenciária sobre alimentação na forma de ticket.
Aduz a Recorrente a necessidade de reforma da decisão a quo, tendo em vista a
incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre as rubricas mencionadas, em razão da
natureza salarial (ganhos habituais sob a forma de utilidades).
Por outro lado, o Recorrido assevera que a alimentação fornecida na forma de vale
refeição não possui natureza remuneratória.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.867 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000375/2009-02

Tendo em vista que, nos processos em que se discutem as obrigações principais,
ou seja, no 15956.000376/2009-49 (patronal) e no 15956.000376/2009-49 (segurados),
encaminhei o meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, tais reflexos devem ser considerados, razão pela qual aplico o
resultado dos processos principais no presente auto de obrigação acessória.
Posto isto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 262
DF CARF MF
Original